Tribunal: TJDFT
Processo: 0015086-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0015086-20.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: EUNICE LOURENCO DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o id 25644714. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora